Tribunal: TJSP
Processo: 0004150-54.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004150-54.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
HUMBERTO ALVES PAULINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004150-54.2020.8.26.0509 - Voto no 38.744.
2
Agravo em Execução Penal no 0004150-54.2020.8.26.0509.
Comarca de Araçatuba.
Agravante: Humberto Alves Paulino.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 38.744.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Araçatuba DEECRIM 2a RAJ,
que unificou suas penas de detenção e de reclusão e fixou o
regime prisional fechado para o cumprimento, o sentenciado
Humberto Alves Paulino agravou em busca da reforma da decisão,
sustentando ser necessária a suspensão da pena de detenção,
cujo cumprimento deverá se dar quando houver compatibilidade
com o regime da pena de reclusão, com aplicação do artigo 76 do
Código Penal.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. O sentenciado foi condenado pela prática
dos delitos previstos nos artigos 16, parágrafo único, IV, e 12,
“caput”, ambos da Lei no 10.826/03, a três anos de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, e dez dias-multa, no piso mínimo,
pelo primeiro delito, e a um ano de detenção, em regime prisional
inicial semiaberto, e dez dias-multa, no piso mínimo, pela segunda
infração (fls. 8/9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004150-54.2020.8.26.0509 - Voto no 38.744.
3
Diante
disso,
o
douto
magistrado
de
primeiro grau unificou as penas e fixou o regime prisional inicial
fechado para o cumprimento delas e contra isso se insurge o
agravante, sustentando ser necessária a suspensão da pena de
detenção, cujo cumprimento deverá se dar quando houver
compatibilidade com o regime da pena de reclusão, visto que a
primeira admite o cumprimento nos regimes aberto e semiaberto.
Sem razão, contudo, pois de fato aqui não
incide o artigo 76 do Código Penal, em que pesem os argumentos
da combativa defesa, mas o artigo 111 da Lei de Execução Penal,
que determina que, havendo condenação a mais de uma pena
privativa de liberdade, na mesma sentença ou em título executivo
distinto, cabe ao Juiz da Execução determinar a soma delas e
estabelecer o regime inicial de cumprimento de acordo com o
montante apurado. Essa norma se aplica ainda que se trate de
penas de reclusão e detenção, pois ambas constituem sanções da
mesma espécie, penas privativas de liberdade.
De fato, ao assim decidir não houve
qualquer ofensa aos princípios da individualização da pena e da
coisa julgada, porque o título condenatório fixado em sentença é
passível de alterações no processo de execução, que é dinâmico e
comporta mudanças, cabendo ao magistrado promover, sempre
que necessário, sua readequação à situação fática, como o
autoriza o artigo 66 da Lei de Execuções Penais.
Nesse
sentido
o
entendimento
que
prevalece nas Cortes Superiores: “O art. 111 da Lei no 7.210/84
estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a
determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da
soma ou unificação das penas, independentemente de serem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004150-54.2020.8.26.0509 - Voto no 38.744.
4
detenção ou reclusão” (STF, RHC no 118.626, 2a Turma, Relatora
Ministra Carmen Lúcia, julgado em 26.11.2013; no mesmo sentido
STJ, RE no 1.557.675-GO, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer,
julgado em 20.10.2015). Demais disso, “Diante da condenação por
mais de um crime, seja em um único processo ou em processos
distintos, de rigor que o estabelecimento do regime inicial de
cumprimento da reprimenda seja feito pelo resultado da soma das
penas, nos termos do artigo 111 da Lei no 7.210/84“ (STJ, HC no
313.195, 6a Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
julgado em 03.03.2015).
Portanto,
nada
havendo
a
alterar
na
respeitável decisão recorrida, o desprovimento deste agravo é a
medida que se impõe adotar.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -